Tribunal: TJDFT
Processo: 0718895-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718895-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LETICIA FERNANDES DE FREITAS SACRAMENTO IMPETRANTE: IGOR LABOISSIERE VASCONCELOS LIMA, ANDREW FERNANDES FARIAS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LETÍCIA FERNANDES DE FREITAS SACRAMENTO contra decisão proferida nos autos da ação penal no 0711467-04.2021.8.07.0009, por meio da qual o d. Juiz de primeiro grau rejeitou a preliminar suscitada em resposta à acusação, na qual se alegou a ausência de representação válida da vítima. Em linhas gerais, os impetrantes sustentam que o instrumento de procuração possui data anterior aos fatos em apuração. Não bastasse, e até mesmo por tal motivo, o referido instrumento não contempla a previsão de poderes especiais ao outorgado para fins de representação criminal. Argumenta, também, que, no caso de sociedades legalmente constituídas, o exercício da ação penal deve se dar mediante representação daqueles indicados nos respectivos contratos ou estatutos, e apenas no silêncio desses instrumentos é que a representação pode ocorrer na figura do diretor. Destaca, nesse ponto, que o comunicante dos fatos, apesar de ser diretor da empresa, não é pessoa legitimada para representá-la nos termos do contrato social. Insurge-se, de igual modo, contra a decisão na parte em que fundamentada na teoria da aparência, aduzindo, em síntese, que a representação em processo criminal não pode ser tida como mero formalismo exacerbado. Pontua, além do mais, que, como condição de procedibilidade, a mudança legislativa não teve por destinatário o agente do fato delituoso, mas a vítima. No mais, entende que, hipoteticamente, fosse o caso de se proceder a interpretação de norma dúbia, tal deveria se dar em favor do réu. Ressalta, ainda, que, além de não existir representação da vítima nos autos, tal possibilidade não mais existiria em razão da decadência. Com esses argumentos, em síntese, pugna liminarmente pela suspensão do processo de origem, e, no mérito, pela absolvição sumária da paciente tendo em vista a alegada extinção da punibilidade oriunda da decadência do direito de representação. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões proferidas em caráter liminar, não verifico patente ilegalidade na fundamentação utilizada pelo Juízo de origem que recomende intervenção imediata desta Relatora. É cediço que a Lei no 13.964/19, em vigor desde o dia 23 de janeiro de 2020, alterou a ação penal do crime de estelionato que, desde então, passou a ser de iniciativa pública condicionada à representação da vítima, ressalvados os casos especificados no art. 171, § 5o, do Código Penal. Não se olvida, ainda, que a oferta de representação constitui ato despido de qualquer exigência formal, bastando que a vítima expresse, por qualquer meio, ainda que verbalmente, sua vontade de dar início à fase persecutória. Nesse sentido, e em que pese a argumentação dos impetrantes, é de se notar que, nos termos do art. 568 do Código de Processo Penal, eventual nulidade “por ilegitimidade do representante da parte poderá ser a todo tempo sanada, mediante ratificação dos atos processuais”. Desse modo, ao menos numa análise superficial e sem prejuízo de refluir desse entendimento quando da análise de mérito, não se revela de todo rechaçada a possibilidade, em tese, de que a irregularidade no mandato venha a ser convalidada mesmo após o prazo decadencial. De qualquer maneira, as teses suscitadas pelos impetrantes demandam análise mais aprofundada, e, de outro lado, como dito linhas acima, a decisão atacada, num primeiro momento, não se mostra teratológica a fim de justificar a concessão excepcional da medida liminar vindicada em sede de habeas corpus. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a autoridade apontada como coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de maio de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora